Tribunal: TJES
Processo: 0026484-21.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Serviços Profissionais; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026484-21.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: DA LUZ ADVOGADOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se o recurso visa meramente à rediscussão de matéria já decidida e ao prequestionamento sem a demonstração de vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC).

4.
Inexiste omissão quando o órgão julgador adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos e dispositivos legais apresentados.

5.
A interposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado. Ademais, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados, mesmo com a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

7.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mera irresignação com o julgado, exigindo a demonstração concreta de um dos vícios listados no art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no acórdão impede o acolhimento dos embargos, ainda que opostos para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22/05/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
contra o v. acórdão (id. 15577897), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 16173384), a parte embargante alega, em síntese, que o recurso tem somente intuito prequestionador, sustentando que o acórdão foi omisso quanto aos arts. art. 85, § 2º, 473, 477, § 2°, 370, parágrafo único, todos do CPC e art. 22, § 2º, Lei 8.906/94).

A parte embargada, intimada, apresentou contrarrazões em id. 16655892.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0026484-21.2014.8.08.0048

EMBARGANTE: MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

EMBARGADOS: DA LUZ ADVOGADOS e PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES - EM LIQUIDACAO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MACAFE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
contra o v. acórdão (id. 15577897), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela ora embargante e negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id. 16173384), a parte embargante alega, em síntese, que o recurso tem somente intuito prequestionador, sustentando que o acórdão foi omisso quanto aos arts. art. 85, § 2º, 473, 477, § 2°, 370, parágrafo único, todos do CPC e art. 22, § 2º, Lei 8.906/94).

A parte embargada, intimada, apresentou contrarrazões em id. 16655892.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

No caso, vale registrar que a parte embargante, em suas razões,
não aponta, de forma concreta, quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC
, demonstrando tão somente sua irresignação com a conclusão adotada por este E. Colegiado quando da análise de seu recurso.

Entretanto, como cediço, a via dos embargos de declaração não é adequada a tal finalidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC).

3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.

(...)

(EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019)

Acerca do pretendido prequestionamento de determinados dispositivos legais, vale ressaltar que para tal desiderato é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que parte embargante entende correta. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTE DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.
2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO C/C REMESSA NECESSÁRIA. OBSCURIDADE. INEXISTENTE. FUNDAMENTOS CONGRUENTES E CLAROS. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 1.026, §2º, CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1) Em nenhum trecho do acórdão constam afirmações no sentido de que a drogaria embargante não teria, em seu contrato social, autorização para comercializar produtos de conveniência, ou licenciamento para tanto. Tampouco este foi o fundamento para provimento do apelo do embargado, que reformou a sentença denegando a segurança. 2) Embora a comercialização de produtos de conveniência seja possível por drogarias, a empresa está sujeita aos requisitos previstos na RDC 044 e IN 09 de 2009 da ANVISA, assim como aqueles da Lei Federal 5.991/73, e da Lei Estadual 10.311/14, não sendo possível tolher a atividade de fiscalização daqueles que são competentes para tanto sendo esta a pretensão do mandamus preventivo, mesmo porque, não houve constatação de nenhuma ilegalidade nas referidas normas impugnadas. 3)
A interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado, o qual não foi verificado no caso em análise. Outrossim, faz-se prescindível o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais e matérias aventadas. Precedente.
4) Não observada nítida e inquestionável finalidade procrastinatória a permitir aplicar ao recorrente a sanção prevista no § 2º do art. 1.026, CPC. Mas, adverte-se que, nova rediscussão da matéria, mediante sequencial embargos de declaração poderá ensejar a aplicação das penalidades cabíveis. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024100119106, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018)

No caso, o v. acórdão enfrentou a tese de cerceamento de defesa, esclarecendo, de forma expressa, que o indeferimento de novos esclarecimentos ou de realização de nova perícia insere-se na esfera de discricionariedade do magistrado, que pode indeferir diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. Consignou, ainda, que o laudo era claro, respondeu aos quesitos e que o inconformismo da parte não se confunde com dúvida fundada ou divergência que justifique novos esclarecimentos.

Da mesma forma, o acórdão expressamente tratou da suposta premissa equivocada sustentada pelo ora embargante, concluindo que sua tese não merecia prosperar, sendo claro ao afirmar a inexistência de provas que infirmem a conclusão do laudo pericial, o qual esclareceu que “a elaboração de contratos tecnicamente não se restringe à sua digitação”. Ademais, reputou proporcional o valor fixado a título de honorários e compatível com os parâmetros utilizados no arbitramento.

Posto isso, saliento que “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará o reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO dos embargos declaratórios e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)